Tribunal: TJPA
Processo: 0825851-74.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825851-74.2024.8.14.0301

APELANTE: ROSEANA OLIVEIRA MARTINS COELHO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. JUSTIÇA GRATUITA. CAUSALIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por devedora em ação de busca e apreensão de veículo automotor, em razão de inadimplemento contratual. A sentença extinguiu o processo com resolução de mérito, reconhecendo a purgação da mora por meio de depósito integral do débito, e condenou a apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A apelante pleiteia (i) reconhecimento da incompetência do juízo de origem; (ii) concessão da justiça gratuita; e (iii) exclusão da condenação em custas e honorários, sob o argumento de ausência de resistência à pretensão inicial.

II. Questões em discussão

As questões centrais submetidas à apreciação judicial consistem em saber:

(i) se há nulidade da sentença por incompetência do juízo em razão de prevenção;

(ii) se é cabível a concessão da gratuidade da justiça à parte que declarou hipossuficiência, mas celebrou financiamento de alto valor;

(iii) se há sucumbência da parte que purgou a mora, afastando a possibilidade de condenação em custas e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

Inexistência de prevenção: a ação anteriormente indicada pela apelante como preventa já havia sido julgada, o que afasta a conexão nos termos do art. 55, § 1º, do CPC e da Súmula 235 do STJ.

Indeferimento da justiça gratuita: embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa, a condição econômica da apelante – que financiou veículo de alto valor – descaracteriza a miserabilidade jurídica exigida pelo art. 98 do CPC.

Condenação em custas e honorários: mesmo diante da purgação da mora, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo responde pelos ônus sucumbenciais (art. 85 do CPC). A jurisprudência do STJ confirma o cabimento da condenação ao pagamento de honorários nesse contexto.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de prevenção se verifica quando o processo apontado como prevento já tiver sido julgado.
2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.
3. Na hipótese de purgação da mora, subsiste a responsabilidade do devedor pelo pagamento de custas e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 55, § 1º; 85, caput, §§ 2º e 11; 98 e 99;
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 235; STJ, AgInt no AREsp 1.597.525/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 19/02/2020;
STJ, REsp 882.384/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, DJe 01/03/2010;
STJ, AREsp 608.885/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJ 02/12/2014.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0825851-74.2024.8.14.0301

APELANTE: ROSEANA OLIVEIRA MARTINS COELHO

APELADO: ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSEANA OLIVEIRA MARTINS COELHO
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, reconhecendo a inexistência de mora,
extinguiu o feito de BUSCA E APREENSÃO reconhecendo a purgação da mora pela requerida mediante depósito integral do débito indicado na inicial, nos seguintes termos (ID 28449276):

“...

Ante o exposto, com fundamento no Decreto-lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/2014, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, III, “a”, do Código de Processo Civil/2015, para HOMOLOGAR o reconhecimento da procedência do pedido e CONDENAR o requerido ao pagamento ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

Compulsando os autos, verifica-se que já fora expedido alvará para levantamento do valor depositado em juízo.

Destarte, considerando o pagamento da integralidade da dívida, com fundamento no art. 3º, §2º, do Decreto Lei 911/1969, DETERMINO que o requerente RESTITUA o bem ao requerido, no prazo de 24 horas, livre do ônus.

No que concerne a eventual pedido de retirada da restrição de circulação do veículo, ressalto que, a partir da vigência da Lei Estadual nº 8.328/2015, com base no art. 3º, XVIII e § 8º, e art. 12, as consultas, solicitações e restrições eletrônicas que utilizem os mecanismos do INFOJUD, BACENJUD E RENAJUD estão sujeitas ao recolhimento prévio de custas processuais. Diante disso, antes de quaisquer consultas a um desses sistemas, a parte deverá comprovar o recolhimento das custas referentes ao(s) ato(s), bem como daquelas eventualmente pendentes e que forem de sua responsabilidade, certificando-se a secretaria o que for devido.

Publicar. Registrar. Intimar. Cumprir.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivar os presentes autos.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital
.”

Irresignada, a requerida interpôs apelação (Id 28449279), alegando, em suma: (i) a nulidade da sentença por incompetência do juízo; (ii) a omissão quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado no curso do processo, sustentando que a declaração de hipossuficiência apresentada goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99 do CPC e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça; (iii) a indevida condenação em honorários sucumbenciais, ao argumento de que não houve resistência à pretensão inicial, razão pela qual não se configuraria a sucumbência; e (iv) ao final, pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas e honorários, reconhecendo-se o direito à gratuidade, ou, alternativamente, o reconhecimento da nulidade por incompetência do Juízo a quo.

Em contrarrazões (Id 28449285), o apelado ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. defendeu a manutenção integral da sentença, argumentando, em síntese: (i) a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, configurando ofensa ao princípio da dialeticidade, o que impediria o conhecimento do recurso; (ii) a preclusão lógica quanto às demais matérias de defesa, porquanto a apelante, ao purgar a mora, reconheceu tacitamente a procedência do pedido; (iii) a impossibilidade de concessão da gratuidade da justiça, por inexistirem comprovações idôneas de hipossuficiência; e (iv) requereu, ao final, o não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, o seu desprovimento, com majoração da verba honorária sucumbencial para 20% (vinte por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta Turma recursal restringe-se a três pontos centrais: (i) alegação de prevenção; (ii) pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita; e (iii) questionamento acerca da condenação em custas e honorários advocatícios, ao argumento de inexistência de resistência à pretensão do recorrido.

Pois bem.

No tocante à prevenção, razão não assiste à apelante. Invoca-se como fundamento o processo nº 0898152-87.2022.8.14.0301, que, todavia, já se encontrava julgado quando do ajuizamento da presente ação. A prevenção, como critério de fixação de competência relativa, só se justifica em hipóteses de simultaneidade de feitos em tramitação, nos termos do art. 55, § 1º, do CPC:

“§ 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

Nesse mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento na Súmula 235:

“A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.”

Portanto, estando o processo indicado como prevento já definitivamente julgado, inexiste risco de decisões conflitantes, razão pela qual não há falar em prevenção.

No que se refere ao pedido de justiça gratuita, também não prospera. Dispõe o art. 98 do CPC que a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos. No entanto, a apelante não produziu elementos probatórios aptos a demonstrar a hipossuficiência alegada. Pelo contrário, consta do
CONTRATO ID 28449219
que a recorrente celebrou financiamento para aquisição de veículo Chevrolet S10, avaliado em R$ 205.900,00, circunstância que destoa da condição de miserabilidade jurídica.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por prova em contrário constante dos autos.” (STJ, AgInt no AREsp 1.597.525/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Diante disso, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Por fim, quanto à insurgência relativa à condenação em custas e honorários, igualmente não procede. A apelante sustenta inexistência de resistência à pretensão inicial, pois purgou a mora. Todavia, o ajuizamento da ação decorreu justamente do inadimplemento contratual da recorrente, que deixou de adimplir as parcelas do financiamento, impondo ao recorrido a propositura da ação de busca e apreensão.

Nessa linha, aplica-se o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos processuais quem deu causa à instauração da lide. O art. 85, caput, do CPC é categórico ao dispor que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se nesse mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA. PARCELAS VENCIDAS ATÉ O CÁLCULO. VIOLAÇÃO DO ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. CABIMENTO. 1. Não há por que falar em violação do art.
535
do
CPC
quando o acórdão recorrido dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais. 2. O montante da dívida cobrada, objeto da purgação da mora, deve compreender somente as prestações vencidas no momento do cálculo. Interpretação com base na antiga redação do art.
3º
do Decreto-Lei n.
911
/69. 3.
Cabível a condenação a honorários advocatícios do devedor que purga a mora em sede de ação de busca e apreensão
. 4. Recurso especial conhecido em parte e provido. (
REsp 882.384/GO
, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2010, DJe 01/03/2010)

LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PURGAÇÃO DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Dá-se a purgação da mora quando o devedor oferece a prestação e a importância correspondente aos prejuízos pelo retardamento do pagamento no modo, tempo e lugar estabelecido no contrato de locação, ainda que efetivada por meio de transferência eletrônica disponível em favor da locadora. 2. A purgação da mora produz somente efeito futuro, de sorte que o devedor responderá pelos prejuízos a que deu causa até a data do efetivo depósito. 3.
A ré deve arcar com os ônus da sucumbência porque deu causa ao ajuizamento da ação ao retardar o cumprimento da obrigação locativa, vindo a fazê-lo somente no curso do processo
. Recurso provido. (STJ - AREsp: 608885 SP 2014/0287495-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 02/12/2014)

Assim, correta a sentença ao condenar a apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, em observância ao art. 85, § 2º, do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL.

Diante do não provimento do recurso da parte ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/10/2025